Tribunal: TJDFT
Processo: 0715262-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715262-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIROSHI HIDEKI LOTERIA MEGA SORTE LTDA - ME AGRAVADO: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HIROSH RIDEKI LOTERIA MEGA SORTE LTDA – ME contra decisão interlocutória (Id. 16637185) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, no ponto em que, nos autos do processo n° 0019842-51.2015.8.07.0007, declarou nada a prover quanto ao pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, tendo em conta a decisão desta Corte proferida no Agravo de Instrumento n° 0719007-04.2019.8.07.0000. Em suas razões, o agravante informa que, nos autos do aludido recurso, a desconsideração da personalidade jurídica não foi processada apenas em razão da falta de recolhimento das custas processuais, o que, segundo defende, não inviabilizaria a propositura de novo incidente, desde que recolhidas as custas pertinentes, o que assegura ter sido o caso dos autos. Passo outro, defende o cabimento da medida como forma de satisfazer o crédito em execução, considerando a frustração das diligências já realizadas no processo de origem, mormente, segundo alega, em face dos artifícios utilizados pelo devedor para ocultação do seu patrimônio, como a transferência de bens para a pessoa jurídica cuja personalidade se objetiva afastar. Tece considerações sobre o instituto jurídico em questão, com amparo na legislação que considera aplicável ao caso. Pede, por fim, a concessão de liminar para que seja, desde logo, determinada a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com a confirmação da decisão quando do julgamento de mérito do recurso. Aos vieram documentos e comprovante de preparo recursal. É o relatório. Decido. Cabível na espécie, o agravo de instrumento, considerando voltar-se contra decisão interlocutória proferida no bojo de processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. A concessão da liminar, entretanto, demanda a presença de elementos bastantes a demonstrarem, desde logo, a probabilidade de provimento do recurso, acrescida do dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, não reputo presentes. No aspecto da urgência, não vislumbro, tampouco foi demonstrado, o dano efetivamente imposto ao recorrente, que justifique, desde logo, o acolhimento da medida requerida. Não há menção, tampouco comprovação, de que a empresa indicada nos autos, cujos bens objetiva o agravante alcançar, esteja efetivamente dilapidando seu patrimônio, mormente em detrimento dos interesses do recorrente. A medida buscada nos autos constitui, por sua própria natureza, expediente excepcional, que deve ser utilizado com cautela, considerando sua própria disciplina normativa, que, a teor do art. 50 do Código Civil, exige comprovação quanto ao abuso de personalidade, ainda que volvida a desconsideração em sua modalidade inversa. Nesse contexto, parece-me possível que a medida seja, se o caso, deferida no julgamento de mérito do recurso, quando, inclusive, aferirei tanto a possibilidade de renovação do incidente, quanto o próprio cabimento da medida pleiteada. Nestes termos, INDEFIRO, por ora, a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se os agravados, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora